Tribunal: TCU
Processo: 027.715/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9414/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.715/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anielle Conceição Lemos (XXX.444.690-XX); Artur Rodrigo Itaqui Lopes Filho (XXX.134.960-XX); Berenice da Cruz Lima Luzardo (XXX.742.340-XX); Daiane Cristina Faust (XXX.418.700-XX); Daniela Danigno Konradt (XXX.013.990-XX); Leo dos Santos Ribeiro (XXX.135.440-XX); Matheus Fernandes da Silva (XXX.796.540-XX); Roberta Mendes Machado (XXX.410.400-XX); Tabata Afonso da Costa (XXX.171.860-XX); Tatiani Muller Kohls (XXX.072.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.